Tribunal: TJMT
Processo: 1005440-11.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005440-11.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), THAISE SEBASTIAO GUIMARAES - CPF: 978.459.301-72 (EMBARGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1005440-11.2020.8.11.0055 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Tangará da Serra.

Embargante:
Itaú Unibanco S.A.

Embargada:
Thaise Sebastião Guimarães.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1005440-11.2020.8.11.0055 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Tangará da Serra.

Embargante:
Itaú Unibanco S.A.

Embargada:
Thaise Sebastião Guimarães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Itaú Unibanco S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, posto que o acórdão embargado deixou de aplicar a tese firmada quando do julgamento do Recurso Especial no 1.538.831/DF, de que a instituição financeira tem o direito de encerrar a conta corrente de um cliente bastando, para tanto, o envio de notificação prévia.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso com a consequente aplicação da multa prevista no § 2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso nitidamente protelatório (id. 187972696).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Inicialmente, no que tange a ausência de falha na prestação de serviço pelo apelante, diante da inexistência de prova da efetiva reserva da quantia de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) pela apelada, bem como de que esta possuía limite suficiente para transferência internacional, insta consignar, que restou devidamente comprovada nos autos, através dos documentos acostados nos id. 753182183, id. 80823561 e protocolo no 753182183, a veracidade das afirmações da autora/apelada em relação ao ponto questionado, caracterizando, assim, a falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Nesse sentido, colaciono trecho da sentença vergastada, verbis: “(...) no que tange a primeira imputação atinente a demora no atendimento da operação de câmbio e transferência internacional postulada no dia 04/03/2020, reputo que inexistiu falha na prestação dos serviços bancários visto que a requerente de fato possuía pendências administrativas que obstavam a realização da transação na data almejada, qual seja o envio de cópia subscrita do contrato de câmbio realizado anteriormente, sendo certo ainda que foi-lhe informada quanto a necessidade de realização de operação de crédito visando o aumento do limite de transação para conversão de moeda estrangeira, que a época do atendimento girava em torno de U$ 7.000,00 anuais, sendo certo que inexiste qualquer abusividade visto que tais transações necessitam de análise de crédito, histórico financeiro, de renda, etc., fazendo com que a solicitação a autora não pudesse ser atendida de plano. Destaque-se que a despeito da impossibilidade de transferência internacional diretamente junto ao Banco Itaú na data almejada, a autora efetuou o requerimento no dia 04/03/2020 e procedeu a regularização da pendência documental no dia 06/03/2020, na mesma data de embarque para a Espanha, com tempo exíguo para apreciação da instituição financeira quanto a regularidade da operação e a existência de limite visto que tais operações ensejam dilação de prazo que conforme informado pela instituição financeira à autora em atendimento via telefone, era de 7 dias úteis. Ressalte-se ainda que a transferência internacional não era a única opção da autora que em nenhum momento foi obstada de realizar saques ou transferências em moeda nacional para adquirir moeda estrangeira por outros meios, inexistindo, portanto, falha na prestação dos serviços quanto a não perfectibilização da transferência internacional como e na data almejada.

Contudo, no que tange a segunda imputação de falha, quanto a não disponibilização dos numerários previamente agendado, reputo que assiste razão à autora visto que não houve a reserva do numerário para a data agendada, sendo certo que a autora diligenciou acerca da regularidade da reserva, que foi confirmada via telefone, contudo ao se dirigir à agência, restou negada sem qualquer justificativa ou aviso prévio, sendo patente que tal omissão causou prejuízos à autora que se viu impossibilitada de realizar o saque em moeda estrangeira na agência bancária, mesmo possuindo disponibilidade financeira para tanto. Destaque-se quanto a este ponto que a requerida a despeito de indicar em sua contestação que a autora não comprovou o pedido de saque, reputo que tal alegação não se sustenta a uma porque a autora trouxe cópia do protocolo no 753182183, cujo teor o banco requerido sequer apresentou nos autos, mesmo com ordem expressa para apresentação de cópia da gravação do atendimento sob pena de prejuízo da prova em seu desfavor, limitando-se a informar que não foram localizados os registros do protocolo conforme resposta do id. 80823561, fato que, ante a inversão do ônus da prova já deferido no id. 63057422, cumpria à instituição financeira a apresentação do teor de tal pedido administrativo a fim de comprovar a regularidade do atendimento, presumindo-se na sua inércia que a autora realizou o pedido e a requerida quedou-se inerte no atendimento da solicitação de saque em moeda estrangeira.

Em segundo lugar, conforme e-mail do id. 40287893, enviado pela instituição financeira em resposta ao protocolo no 760798083, verifico, do seu teor, o preposto da instituição financeira se limitou a justificar que foram tentadas todas as formas de contato com a requerente antes da data agendada para comparecimento à agência para saque da moeda estrangeira, quanto a sua impossibilidade. Ou seja, houve pedido de agendamento de saque cujo indeferimento não se sabe o motivo, fatos estes que não me resta outra alternativa a não ser o reconhecimento na falha da prestação dos serviços quanto a tal ponto ante a demora na solução do problema.” (id. 173637332 – negritei e grifei).

Quanto a regularidade do encerramento unilateral da conta corrente, é inconteste que o banco quedou-se inerte em comprovar uma justificativa plausível para o encerramento da referida conta de titularidade da apelada. Explico. A Resolução no 2025 do Banco Central prevê duas hipóteses para o encerramento unilateral de conta por iniciativa da instituição financeira: a) figurar ou ter figurado o titular da conta no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) e b) verificar irregularidades de natureza grave nas informações prestadas, comunicando, de imediato, o fato ao Banco Central (arts. 10 e 13, da Res. n. 2025 do BACEN).

Conforme se depreende dos autos, a autora não figura em nenhuma das hipóteses previstas na referida resolução, ao menos, o banco assim não comprovou, ônus que lhe competia para justificar o ato promovido. Em consequência, o encerramento unilateral pretendido pela instituição financeira é descabido. Fundamentando ainda essa tese, é esclarecedor o voto-vista proferido pela Ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial no 1.277.762/SP, em caso análogo, verbis:

“...a extinção unilateral do contrato por iniciativa do recorrido deve ser analisada no sentido de se verificar sua conformidade, para além de sua licitude, com os limites do direito e sua finalidade. Nesse passo, a primeira conclusão que ressai é a necessidade de apresentação de justificativa razoável para a perda de interesse no contrato de conta-corrente por parte do banco recorrido, muito embora o art. 12 da Resolução CMN no 2.025/93 admita a rescisão unilateral do contrato por iniciativa de qualquer das partes. [...] Ademais, as justificativas pelas quais se poderia compreender o desinteresse em uma contratação inicial, como a já mencionada possibilidade de eleição por parte da instituição financeira de segmento mercadológico, não pode após tão largo prazo de enlace contratual, servir de justificativa à rescisão unilateral. Noutro giro, não há como se compreender como legítimo exercício do direito de não contratar, sem qualquer alegação de alteração na situação fática das partes, que o interesse comercial por tantos anos existente, abruptamente, tenha se perdido. Dessarte, há uma manifesta quebra desarrazoada da confiança legítima de prorrogação do contrato no tempo, o que enseja sim a caracterização de exercício abusivo do direito. Outrossim, mesmo que o planejamento estatal seja meramente indicativo para o setor privado (art. 174 da CF/88), deve-se considerar o atual movimento do governo brasileiro no sentido da inclusão bancária, de modo que a extinção imotivada do contrato de conta-corrente atenta contra a própria função social do contrato...”.

Adentrando ao pedido quanto ao dano moral, entendo que restou comprovado o efetivo abalo à honra subjetiva sofrida pela autora, diante do encerramento da conta e o bloqueio em data anterior aos 30 (trinta) dias da notificação, como bem esclareceu o douto magistrado, vejamos:

“No que tange o encerramento da conta por desinteresse comercial, ressalto que a despeito da liberalidade contratual conferida à instituição financeira na abertura e encerramento de contas de depósitos, esta não é desobrigada a apresentar motivo justificável para o encerramento da relação comercial com o cliente, sob pena de responder por eventual abuso ou dano causados ao consumidor...)

No caso em destaque importante pontuar que a autora era cliente há mais de 10 anos da casa bancária e com movimentação de valores consideráveis e o que se verifica é que quando mais necessitou dos serviços bancários, seja pela remessa de moeda internacional, seja pela manutenção da conta no Brasil com suas economias em Reais, foi notificada no dia posterior à resposta da reclamação quanto ao saque agendado e não realizado (28/04/2020 – id. 40287893).

Desta forma, reputo que, a despeito da liberalidade conferida, o encerramento e bloqueio da conta corrente da autora após a interposição de reclamações nas instâncias superiores do banco se deu de forma abusiva visto que realizado de forma imediata, não conferindo tempo hábil para a autora efetivar as transações de remessa dos numerários à conta internacional, ou ao menos a transferência para outra conta de sua titularidade no Brasil.

Assim, reputo injustificável, para dizer no mínimo, o encerramento da conta bancária da autora cuja movimentação financeira era evidente e expressiva sem qualquer justificativa plausível e sem concessão e prazo hábil a retirada dos numerários depositados. Injustificável ainda o bloqueio unilateral e imediato pela requerida do acesso à conta bancária através dos canais digitais que possibilitasse a autora redirecionar seus ativos à outra instituição financeira.

Neste ponto, ressalto que a despeito da comunicação de concessão de prazo de 6 dias para retirada dos ativos, conforme informado em ligação, ficou evidente que efetivado bloqueio do acesso a conta na mesma data em que foi comunicada, não sendo respeitado o prazo de até 30 dias, conforme previsto na normativa regulamentadora do Banco Central, fato que causou mais transtorno à autora, obrigando-lhe a dispender esforços para nomeação de procurador, elaboração de escritura pública bem como tradução e remessa internacional do documento para o único fim de realizar o saque dos numerários presencialmente na agência bancária, quando era evidente que a autora se encontrava em outro país.” (id. 173637332).

Desse modo, com base na farta prova documental coligida aos autos, constato que as condutas perpetradas pelo apelante em desfavor da apelada, consubstanciada na falha da prestação dos serviços e a patente relação de causalidade entre sua conduta e o dano suportado pela consumidora, enseja dano moral passível de ser indenizado.”
(id. 184797686 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que o encerramento unilateral pretendido pela instituição financeira é descabido, bem como que é esclarecedor o voto-vista proferido pela Ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial no 1.277.762/SP, em caso análogo, restando comprovado o efetivo abalo à honra subjetiva sofrida pela autora, diante do encerramento da conta e o bloqueio em data anterior aos 30 (trinta) dias da notificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pela embargada, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica o recorrente advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023